Tribunal: TJDFT
Processo: 0740175-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AFASTAMENTO. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a valoração de antecedentes penais na pena-base deve ser ponderada à luz do princípio da razoabilidade e da teoria do direito ao esquecimento, razão pela qual o registro, em folha penal, de condenação com pena extinta há mais de 10 anos da prática do crime superveniente, não deve ser sopesado para efeito de incremento de pena.
2. Revisão Criminal parcialmente procedente.